Tribunal: TJMT
Processo: 1030048-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030048-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), UNIVERSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.448.721/0001-08 (EMBARGANTE), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DOS PERCENTUAIS. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa contratante de plano de saúde coletivo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela operadora, mantendo decisão que suspendeu reajustes por sinistralidade. A embargante alegou erro material na transcrição dos percentuais de reajuste, requerendo correção sem alteração do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao indicar percentuais incorretos de reajuste contratual por sinistralidade e se a eventual correção interfere no resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura comparada entre o acórdão e os documentos dos autos evidencia erro material na digitação dos percentuais de reajuste, os quais foram indicados como "303,94%" e "92,92%", quando os corretos são "30,394%" e "9,292%".

A retificação do equívoco é cabível nos termos do art. 1.022, III, do CPC, tratando-se de erro material evidente.

A correção não altera o fundamento da decisão, que se baseou na magnitude dos aumentos, violação à periodicidade anual e ausência de justificativa técnica adequada.

A essência do julgado permanece íntegra, mantendo-se a suspensão dos reajustes e o indeferimento do agravo interposto pela operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos para correção de erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIVERSO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA em face do v. Acórdão de ID 336048385, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo, assim, a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo.

Em suas razões (ID 338564355), a embargante aponta a existência de erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que o Acórdão, ao transcrever os percentuais de reajuste discutidos nos autos, consignou valores divergentes dos que efetivamente constam no processo, especificamente ao mencionar os reajustes de "303,94%" e "92,92%", quando os valores corretos seriam "30,394%" e "9,292%".

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o erro material apontado, com a consequente retificação do julgado.

Devidamente intimada (ID 338853390), a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante alega a existência de erro material no acórdão proferido, sustentando que esta Câmara teria se equivocado ao transcrever os percentuais de reajuste aplicados pela operadora de saúde.

Com efeito, assiste razão à embargante.

De fato, uma simples leitura do v. Acórdão (ID 336048385), em cotejo com as razões recursais e os documentos que instruem o feito, revela o equívoco na digitação dos percentuais.

O julgado consignou, em seu relatório e voto, que os reajustes propostos pela operadora foram de "303,94%" (reduzido para "92,92%") e "228,61%" (reduzido para "67,69%"). Contudo, os valores corretos, conforme se extrai dos autos (v.g., ID 311650528), são de 30,394% (reduzido para 9,292%) e 228,61% (reduzido para 67,69%).

Trata-se, pois, de mero erro material, passível de correção por esta via, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Ressalta-se, contudo, que a correção do referido equívoco não implica qualquer alteração no mérito do julgado, uma vez que a fundamentação do Acórdão se baseou na magnitude dos reajustes, na aparente violação da periodicidade anual e na ausência de demonstração técnica idônea, conclusões que permanecem inalteradas mesmo com a retificação dos percentuais. A essência da decisão, que ponderou o risco de dano grave ao acesso à saúde em detrimento do risco patrimonial da operadora, mantém-se hígida.

Assim, a correção é medida que se impõe para garantir a exatidão do julgado, sem, contudo, conferir-lhe os efeitos infringentes pretendidos implicitamente.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
para sanar o erro material apontado, retificar o v. Acórdão de ID 336048385 para onde se lê "303,94%" e "92,92%", leia-se, respectivamente, "30,394%" e "9,292%", mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026